Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-28.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000207-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Cláusula Penal, Rescisão / Resolução, Empreitada, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO), JOAZ MENEZES CAMARGO - CPF: 794.910.499-68 (EMBARGANTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), CLEDIANE BAGGIO ALBERTI - CPF: 061.949.889-75 (EMBARGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO QUANTO ÀS CUSTAS AO FINAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sob a alegação de contradição quanto à análise da hipossuficiência e omissão acerca do pedido alternativo de pagamento das custas ao final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de contradição interna no acórdão quanto à análise da hipossuficiência; (ii) apurar eventual omissão quanto ao pleito de recolhimento das custas ao final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição interna no acórdão, pois a insurgência do embargante diz respeito à valoração das provas, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

4. Quanto à alegada omissão, assiste razão ao embargante no ponto em que não se enfrentou expressamente o pedido de custas ao final, sendo esclarecido que, nos termos do Provimento nº 39/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, é vedado o recolhimento de custas ao final do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, tão somente para prestar esclarecimentos quanto à impossibilidade do recolhimento de custas ao final, nos termos do Provimento nº 39/2020 da CGJ/MT, mantendo-se, no mais, incólume o acórdão embargado.

Tese de julgamento:

1. Não configura contradição, para efeitos de embargos de declaração, a divergência do embargante quanto à valoração das provas.

2. É vedado, nos termos do Provimento nº 39/2020 da CGJ/MT, o recolhimento de custas ao final do processo.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 284019881) opostos por
Joaz Menezes Camargo
contra acórdão que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

(Id. 282606418).

A parte embargante defende que o acórdão possui contradição e omissão.

Defende que a contradição decorre do fato de que “a decisão embargada não considerou adequadamente tais elementos, contradizendo o conjunto probatório robusto que ampara a hipossuficiência alegada”.

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao pedido alternativo de custas ao final do processo.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Defende que a contradição decorre do fato de que “a decisão embargada não considerou adequadamente tais elementos, contradizendo o conjunto probatório robusto que ampara a hipossuficiência alegada.”

Da simples leitura do argumento se verifica que portanto, o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao pedido alternativo de custas ao final do processo.

Nesse particular assiste razão ao agravante de forma que passo a sanar a omissão apontada:

Registro que inobstante já ter deferido o recolhimento de custas ao final, o atual Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, expressamente veda a cobrança de custas ao final. Confira-se:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§ 1º Não havendo preparo no prazo de 15 (quinze) dias, a secretaria certificará o fato e enviará o feito ao gabinete para análise.

acerca do julgamento, sem resolução do mérito, com o arquivamento definitivo pela secretaria.

§ 2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final. [...]” (Destaquei)

Assim, o pleito para pagamento de custas ao final do processo deve ser indeferido.

Com essas considerações,
ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, atribuindo-lhe tão somente o efeito integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025